Tribunal: TJDFT
Processo: 0719865-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719865-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. A. G. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO GALINDO DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por F. A. G. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0713357-88.2024.8.07.0003, ID no 196060805). 2. Em suas razões, em suma, o agravante esclarece que é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravada, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar que está em tratamento continuado de saúde. 3. Defende que a rescisão do contrato não poderia ocorrer da forma praticada pela agravada, considerando a necessidade de observar o prazo mínimo de 60 dias entre a notificação enviada e o fim da vigência do contrato, bem como pelo fato de se encontrar em acompanhamento médico contínuo, sob pena de sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustenta que o cancelamento unilateral seria infundado e prejudica a segurança e a saúde do contratante, principalmente pelo fato de ter sido diagnosticado com TEA (CID-10 F.84.0/CID-11:6A02.0), com indicação frequentara equoterapia (4 horas semanais) e terapia ABA (20 horas semanais), para que não sofra prejuízo no desenvolvimento cognitivo. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o tratamento prescrito pela médica assistente seja assegurado pelo período necessário, garantindo a sua permanência no plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, mediante o pagamento da correspondente contraprestação. No mérito, pugna pela reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido com a agravada até a resolução definitiva da controvérsia. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. O agravante aderiu ao plano de saúde em 10/11/2022, conforme se verifica no ID no 194105191 dos autos de origem. O contrato apresenta a tabela de carências e os termos ajustados entre as partes, com observância das regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 12. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 13. Apesar da autorização regulamentar, somente seria admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 14. Esses requisitos estavam expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 15. Entretanto, conforme destacado na decisão recorrida, a Resolução supracitada foi revogada pela Resolução Normativa no 557/2022 da ANS que não mais exige a antecedência de 60 dias entre o envio da notificação e o prazo final de vigência do contrato, devendo prevalecer o estipulado entre as partes. 16. O item 7 do contrato celebrado (ID no 195288936, pág. 4 dos autos de origem) prevê a possibilidade de rescisão do contrato, mediante comunicação escrita, com antecedência não inferior a 30 dias, o que foi observado pela agravada. 17. O agravante também defende que não poderia ocorrer a rescisão, pois está em tratamento de saúde continuado. Todavia, a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que está em tratamento continuado de doença grave e eventual interrupção poderá acarretar danos irreparáveis, oportunidade em que deveria ser observada a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1082. 18. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelo agravante não demonstram que atualmente esteja submetido a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 19. Importante esclarecer que o transtorno informado pelo agravante não se insere nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 3a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO